Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: DIVANI VALVERDE DOS SANTOS, MARIA JOSE DE JESUS CASTRO VIEIRA, JOSE MOURA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora